Tribunal: TJPA
Processo: 0800166-66.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10850 - Roubo simples
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800166-66.2022.8.14.0000

REQUERENTE: GLEYDSON WENDELL CARMO DE JESUS

FISCAL DA LEI: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA AO REVISIONANDO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA LASTREADA UNICAMENTE NA PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO NA POSSE DA RES FURTIVA. TEORIA DA ÁRVORE DOS FRUTOS ENVENENADOS
: IMPROCEDÊNCIA.

1. É CEDIÇO QUE A AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL NÃO SERVE PARA REAVALIAÇÃO AMPLA DOS FATOS, DAS PROVAS E DO DIREITO QUE LEVARAM À CONDENAÇÃO CRIMINAL. A SEGURANÇA JURÍDICA EXIGE A ESTABILIDADE DA COISA JULGADA E OS CASOS NÃO PODEM SER INDEFINIDAMENTE DISCUTIDOS. AS HIPÓTESES ESTRITAS DE CABIMENTO DA REVISÃO PREVISTAS NO ARTIGO 621 DO CPP DEVEM SER OBSERVADAS. PRECEDENTES.

2. NA HIPÓTESE, A CONDENAÇÃO DO ORA REVISIONANDO FORA DEVIDAMENTE ANALISADA EM SEDE DE SENTENÇA, E CONFIRMADA NO VOTO CONDUTOR DA APELAÇÃO CRIMINAL, DESTACANDO QUE AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS FORAM INSOFISMÁVEIS PARA A PROLAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO CONDENATÓRIO.

3. NÃO HÁ ÓBICE PARA A UTILIZAÇÃO DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO DO REQUERENTE EM FLAGRANTE, ESTANDO AINDA NA POSSE DA RES FURTIVA, VEZ QUE PROVÊM DE AGENTES PÚBLICOS, NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, POSSUINDO O MESMO VALOR PROBANTE DOS DEMAIS RELATOS TESTEMUNHAIS, ESPECIALMENTE QUANDO CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, COMO OCORRE NO CASO EM CONCRETO. PRECEDENTES.

4. DESTA FORMA, VERIFICANDO QUE O PEDIDO REVISIONAL NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CPP, TRATANDO-SE APENAS DE MERA TENTATIVA DE REVOLVER OS PEDIDOS E PROVAS JÁ ANALISADOS EM DECISÕES ANTERIORES, ENTENDO QUE SEU INDEFERIMENTO É MEDIDA DE RIGOR.

REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

17ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, com início no dia 29/03/2022 e término no dia 05/04/2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 05 de abril de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Revisão Criminal
, interposta em favor de
Gleydson Wendell Carmo de Jesus
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra a decisão proferida nos autos da
Ação Penal nº 0013352-05.2012.8.14.0401
, pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Em suas
razões revisionais
, ID 7759484, o requerente aduziu que a sentença ora atacada baseou-se unicamente na palavra dos agentes policiais, não existindo nos autos outras provas suficientes para alicerçar a decisão condenatória, a qual deverá ser anulada, com substrato na teoria do fruto da árvore envenenada.

Nesta
Superior Instância
, ID 8148203, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador-Geral de Justiça
César Bechara Nader Mattar Jr.
, pronunciou-se pela
improcedência
da presente Revisão Criminal, “
eis que busca apenas o reexame da questão fática já analisada em sede de decisão de primeiro grau e no Venerável Acordão de segundo grau, não atendendo, dessa forma, as hipóteses de previstas no art. 621 do Código de Processo Penal
”.

É o breve
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Revisão Criminal
, interposta em favor de
Gleydson Wendell Carmo de Jesus
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra a decisão proferida nos autos da
Ação Penal nº 0013352-05.2012.8.14.0401
, pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Em suas
razões revisionais
, ID 7759484, o requerente aduziu que a sentença ora atacada baseou-se unicamente na palavra dos agentes policiais, não existindo nos autos outras provas suficientes para alicerçar a decisão condenatória, a qual deverá ser anulada, com substrato na teoria do fruto da árvore envenenada.

Em suas
razões revisionais
, ID 7759484, o requerente aduziu que a sentença ora atacada baseou-se unicamente na palavra dos agentes policiais, não existindo nos autos outras provas suficientes para alicerçar a decisão condenatória, a qual deverá ser anulada, com substrato na teoria do fruto da árvore envenenada.

Passo à análise do recurso.

1.
PEDIDO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA AO REVISIONANDO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA LASTREADA UNICAMENTE NA PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO NA POSSE DA RES FURTIVA. TEORIA DA ÁRVORE DOS FRUTOS ENVENENADOS
:

Inicialmente, cumpre destacar que a Revisão Criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.

Sobre o tema, o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci
, leciona:

“É uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera criminal, (...). Ora, é justamente essa a função da revisão criminal: sanar o erro judiciário, que é indesejado e expressamente repudiado pela Constituição Federal”
. (Código de Processo Penal. 8ª Ed. São Paulo: Editora RT, 2008. p. 983-984).

Por sua vez, o
artigo 621 do Código de Processo Penal
instrui:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Sendo necessário, ainda, o preenchimento dos requisitos admissionais, isto é, certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória e peças que comprovem os fatos arguidos, nos termos do
artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal
,
verbis
:

Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.

§1º. O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.

Como visto, a Revisão Criminal não é recurso e assim não se presta para reanalisar matérias já discutidas na ação penal originária. Exige-se a apresentação, com o pedido, de elementos comprobatórios que desfaçam o fundamento da condenação. A revisão criminal é, assim, ação constitutiva, que obriga o autor a provar, de forma segura, os fatos alegados.

Na hipótese, o ora revisionando alega que a condenação que lhe fora imposta está arrimada, unicamente, em provas extra judiciais, e no depoimento dos Policiais Militares que efetuaram o flagrante, elementos estes que devem ser desconsiderados, pois, não constituem alicerce robusto a motivar a decisão.

Todavia, ao contrário do que fora alegado na peça defensiva, entendo que o pronunciamento judicial ora hostilizado não merece quaisquer reparos, visto que a autoria e materialidade delitiva forma cabalmente demonstrados ao longo da instrução processual, sendo, inclusive, mantida tal decisão por meio do
Acórdão nº 190.607
, de relatoria da Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Edwiges Miranda Lobato
, e publicado em
24 de maio de 2018
, nos seguintes termos:

“
(...). Os pleitos absolutórios não merecem prosperar, como passo a demonstrar.
A materialidade do delito ficou provada pelo auto de apresentação e apreensão de fl. 35, que apreenderam em poder dos apelantes a res furtiva e, pelo auto de entrega (fls. 36 e 40).

A autoria dos apelantes ficou provada pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, com ênfase na palavra da vítima e dos policiais que prenderam em flagrante os apelantes, inclusive na posse da res furtiva
. A testemunha
Antônio Carlos Xavier
, Policial Militar, esclareceu que participou da diligência que culminou na prisão dos apelantes. Estava na João Paulo em uma viatura, quando avistou os denunciados abandonando uma motocicleta, vez que a referia motocicleta estava com o alarme acionado. Viu o caminho tomado por eles em fuga, e saiu em perseguição e efetuou a abordagem. Todos os dois denunciados estavam na moto. Acredita que eles saíram correndo por terem visto a viatura. Após terem abordado os dois homens, uma outra viatura chegou ao local, juntamente com as vítimas. Ao efetuar a revista nos mesmos, encontrou os pertences das vítimas. A moto ficou no canteiro e ela pertencia à vítima. Eles roubaram a moto da vítima, mas como o alarme acionou, eles abandonaram o bem. A testemunha
Sartre Sullywan Menezes
, Policial Militar, relatou que participou da diligência que culminou na prisão dos apelantes. Se deparou com uma moto com alarme disparado e dois elementos subindo a Mauriti, em atitude suspeita. Foi constatado que eles haviam abandonado a moto. A moto pertencia à vítima. Quando chegou ao local eles já estavam detidos pela primeira guarnição. Presenciou a revista nos denunciados e viu quando encontraram uma mochila com livros, celular. A mochila foi devolvida para a vítima na delegacia de polícia. A mochila foi encontrada em poder de Eder. (...).
” (ID 7759485, pág. 25 e 26).
Grifei

Não obstante, da análise da sentença, também verifica-se que a condenação do apelante se deu com lastro no depoimento dos Policiais Militares que efetuaram sua prisão em flagrante, apoiada na prova extrajudicial firmada perante a autoridade policial, momento em que o ora revisionando teria confessado a prática delitiva, circunstância atenuante esta, inclusive, valorada em seu favor, na dosimetria da pena aplicada pelo juízo
a quo
.

Com efeito, da análise dos autos, constata-se a clara intenção de se rediscutir a validade e a importância provas coligidas ao longo da instrução processual, contudo, a presente ação revisional não se presta a reanálise do conjunto probatório considerado no decreto condenatório, especialmente quando a autoria e materialidade do crime restaram cristalinamente comprovadas e delineadas na fundamentação apresentada pelo magistrado de primeiro grau na sentença ora perfilada, e corroborada no julgamento da apelação penal por este Eg. Tribunal de Justiça.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

REVISÃO CRIMINAL. REANÁLISE DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. FUNDAMENTAÇÃO.

Constata-se a intenção de rediscutir a validade e a importância das provas, porém, a presente ação não se presta a reanálise dos elementos considerados em decreto condenatório. Materialidade e autoria restaram comprovadas por substrato produzido nos autos com fundamentação em sentença do Juízo de Primeiro Grau
. No caso, “a revisão criminal, que não tem feitio recursal,
não se presta a, fora de sua destinação normativa
, submeter
a matéria subjacente ao crivo do Tribunal Pleno por razões derivadas exclusivamente do inconformismo defensivo ou de razões afetas ao suposto desacerto da razoável valoração da prova e/ou do direito
”. (STF – RvC 5475, Relator (a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020). (...).
(TRE/PI – RVC – 060013033 BENEDITINOS – PI, Relator (a): TEÓFILO RODRIGUES FERREIRA, Julgamento 29 de outubro de 2020, Publicação DJE 05/11/2020).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL – REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – INDEFERIMENTO JUSTIFICADO – REANÁLISE DE PROVAS – INADMISSÍVEL PELA VIA ELEITA.

–
A revisão criminal objetiva desconstituir sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, ou, ainda, fundada em depoimentos, exames ou documentos falsos e, por fim, caso surjam novas provas de inocência do condenado ou circunstância que autorize redução da pena
. –
A simples pretensão de ver as provas dos autos reexaminadas não encontra guarida em sede de revisão criminal porquanto tal ação mandamental não se presta a funcionar como supedâneo de apelação criminal
.
(TJ/MG – RVCR 0605840-41.2019.8.13.0000 MG, Relator (a): JÚLIO CEZAR GUTTIERREZ, Julgamento 10 de julho de 2020, Publicação 01/10/2020).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. REANÁLISE DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS QUE AUTORIZEM A RESCISÃO DA COISA JULGADA.
1.
A Revisão Criminal é ação penal de conhecimento de caráter desconstitutivo, de titularidade exclusiva da defesa, que possui fundamentação vinculada, ou seja, somente pode ser proposta nos estritos casos autorizados pela lei. Isso porque é medida de exceção, atacando a coisa julgada protegida constitucionalmente
. 2.
No caso dos autos, a prova produzida em justificação criminal não configura prova nova e não infirma o cabedal probatório que ensejou a condenação do requerente
. A versão apresentada pelas testemunhas no procedimento conflita com versão existente no cabedal probatório do processo de conhecimento, não havendo se falar em erro judiciário, mormente em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. UNÂNIME.
(TJ/RS – RVCR 0397675-21.2016.8.21.7000 RS, Relator (a): JAYME WEINGARTNER NETO, Primeiro Grupo de Câmaras Criminais, Julgamento 6 de setembro de 2019, Publicação: 16/09/2019).
Grifei

Ademais, consoante pontuado pela Procuradoria de Justiça em seu irreprochável parecer, o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS.
(...). II –
O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. (...).
(STJ – HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos na sentença, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos sub judice, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos. Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E POLICIAL.

(...). 2.
Na espécie, o depoimento prestado pelo policial leva à conclusão, induvidosa, no sentido de que o apelante cometeu o crime que lhe é imputado, o que combinado com os demais elementos probatórios, constitui meio de prova idôneo a embasar a condenação, principalmente quando devidamente judicializados no âmbito do devido processo legal
. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJ/PI – APR: 00001643320158180140 PI, Relator: Des. Joaquim Dias de Santana Filho, Data de Julgamento: 07/02/2018, 2ª Câmara Especializada Criminal).
Grifei

APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA DE MULTA. REDUÇÃO.

(...). 2 –
Os depoimentos prestados por policiais são idôneos. Provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas
. (...).
(TJ/DF – 20180610025384 DF 0002477-79.2018.8.07.0006, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 30/05/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 03/06/2019, Pág. 918/935).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora revisionada, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos.

Por tais argumentos, concluo que a presente ação revisional merece ser julgada
improcedente
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito, julgo-lhe
improcedente
, mantendo inalterada a decisão judicial ora vergastada, nos termos da fundamentação exposta ao norte.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de abril de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/04/2022